Tribunal: STF
Processo: ARE 1586511
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Suposta incompetência da justiça federal. Ausente. Fundamentação das decisões cautelares. Suficiente. Participação de agentes do cade em buscas e apreensões. Possível em diligência comandada pela polícia federal, também atuante. Necessidade de revolvimento probatório. Recurso não provido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo apresentado em face de acórdão do e. STF, o qual, por seu turno, negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, cuja ordem já havia anteriormente sido denegada pelo TRF da 3ª Região. O recorrente alega, em suma, que a decisão do STF violou o art. 109, IV, em razão da incompetência da Justiça Federal para autorizar medidas contra o recorrente; os arts. 93, IX e 5º, LV, da CF/88, tendo em vista a falta de fundamentação das decisões que decretaram as medidas constritivas em primeira instância; o art. 5º, XII, em razão da falta de justa causa para as medidas; e violação aos arts. 37 e 144, §1º, I e IV, da Constituição, pela ilegalidade da atuação de agentes do CADE na busca e apreensão.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes as violações à constituição alegadas e se é possível conhecê-las.

    III. Razões de decidir

    3. No que concerne aos supostos vícios derivados de falta de fundamentação das decisões, que “inexiste obrigação do julgador de analisar todos os argumentos deduzidos pela parte, mas apenas que explicite, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento” (RE 1208521 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/03/2020). 

    4. Com relação à suposta incompetência da Justiça Federal, e conforme afirmado pelo e. STJ no acórdão recorrido, foi “justificada pelo interesse supra-regional, dado que o cartel atuava em várias regiões do Brasil, afetando a economia de diversas Unidades da Federação”. Assim também quanto à presença de agentes do CADE na diligência, ausente qualquer ilegalidade, tendo em vista que a execução e o comando da diligência foram de responsabilidade da Polícia Federal.

    5. Ainda que assim não fosse, com relação a essas questões, bem como no que concerne à suposta falta de justa causa para as medidas, a divergência quanto à compreensão do acórdão recorrido exigiria, ainda, inegável revolvimento fático probatório, sabidamente vedado em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. 

    6. Por fim, com relação a alegações de violação ao devido processo legal, do princípio da legalidade e correlatas, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.8.2013, Tema nº 660/RG). A ofensa indireta, ou reflexa, a dispositivos constitucionais, a dependerem de análise prévia também da legislação infraconstitucional, não abre a via do recurso extraordinário. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.

    IV. Dispositivo:

    7. Negado provimento ao recurso.